Tribunal: TJDFT
Processo: 0000233-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA CONTRA ESPOSA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU DE ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO). DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, e do crime de submissão de criança ou de adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, tipificado no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena intermediária, em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação concreta.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor, entretanto, em razão da situação econômica do acusado.
4. Recurso conhecido e provido.